Tribunal: TCU
Processo: 021.981/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16859/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto pela autora da representação, a União dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (UniATRF Brasil), em face do Acórdão 10328/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte não conheceu do pedido, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade atinentes à espécie; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido ao representante, Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame interposto, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do representante, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 14) ao recorrente e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 021.981/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: União dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil - UniATRF Brasil (78.583.713/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Hélio Stefani Gherardi (31.958/OAB-SP) e outros, representando a UniATRF Brasil 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.